Tribunal: TJMT
Processo: 1010559-17.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010559-17.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ENZO BRITO DE SOUZA - CPF: 061.663.841-81 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA – CONSTATAÇÃO – INEXIGIBILIDADE – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – NÃO DEMONSTRADO – MERO ABORRECIMENTO – DANO
MORAL NÃO configurado
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada a cobrança indevida, porquanto em duplicidade, faz-se necessário declarar a sua inexigibilidade, devendo ser reformada a sentença de primeiro grau nesse ponto.

“Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples cobrança e ameaça sofrida pelo consumidor por uma prestadora de serviços de telefonia em razão de uma dívida inexistente, sem a inclusão do nome dessa nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de exposição, não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário, deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.”
(N.U 0030895-76.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1010559-17.2017.8.11.0003

APELANTE:

ENZO BRITO DE SOUZA

APELADA:

TELEFONICA BRASIL S/A – VIVO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENZO BRITO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
MM. Juiz Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido de tutela de urgência
ajuizada em face da
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
tão somente para o fim de tornar definitiva a liminar concedida na espécie
.

Ainda, em razão da distribuição da sucumbência, condenou ambas as partes ao pagamento
pro rata
das
despesas processuais e os honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser rateado em 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, ficando suspensa a exigibilidade em relação ao autor, por força do art. 98, § 3º do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a cobrança das faturas foi efetuada em duplicidade, tornando-se evidente a falha na prestação de serviço e a conduta temerária da recorrida, o que no seu entender acarreta na declaração da inexistência do débito questionado.

Sustenta que é estudante, que sempre agiu com integridade em suas condutas, sendo pessoa honrada e honesta, que jamais esteve inadimplente com qualquer negócio jurídico que tenha celebrado. No entanto, que mesmo tendo tais qualidades, permaneceu por 08 (oito) meses com o telefone bloqueado, sem qualquer acesso à internet e sem fazer ou receber ligações, o que enseja a reparação por danos morais.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar parcialmente a sentença, reconhecendo a inexistência do débito, bem como condenar a recorrida ao pagamento dos danos morais sofridos em R$20.000,00 (vinte mil reais) [id. 54855777].

Contrarrazões ofertadas no Id. 54855781, pelo desprovimento do recurso.

Dispensado do recolhimento do preparo, tendo em vista que o recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ENZO BRITO DE SOUZA

ajuizou a
ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido de tutela de urgência
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, sob o argumento de que é
titular da linha telefônica móvel com vencimento para o dia 22 de cada mês, onde os valores contratados estão rigorosamente pagos.

Sustentou em sua peça de ingresso que,
sem nenhuma justificativa plausível e sem autorização do requerente,
a apelada alterou, no mês de julho de 2017, a data de vencimento de sua fatura de 22 para todo dia 10 de cada mês
, o que acabou por afetar seu orçamento, prejudicando-o no dia a dia e no cumprimento de suas obrigações financeiras.

Relatou que
no mês de setembro/2017, ao invés de uma fatura, recebeu duas, uma no valor de R$49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), com vencimento para o dia 10/09/17, e outra no valor de R$51,32 (cinquenta e um reais e trinta e dois centavos), para o dia 21/09/17, ambas referentes ao mês de setembro, sendo cobrado o mesmo período de uso.

Ao sentenciar o feito, o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados,
tão somente para o fim de tornar definitiva a liminar concedida na espécie
, consistente
na emissão das faturas a partir do dia 22 (vinte e dois) de cada mês, assim como o restabelecimento dos serviços de telefonia da linha móvel (66) 99901-5212.

Irresignado, o apelante defende a inexistência do débito, bem como alega que o bloqueio da linha telefônica pelo débito em duplicidade enseja o dever de indenizar.

Pois bem. De uma análise dos autos, verifica-se pelas faturas apresentadas pelo apelante, que constam com vencimentos para os dias
22/06/2017
,
22/07/2017
,
10/08/2017
,
10/09/2017
,
21/09/2017
e
21/10/2017
, sendo a penúltima com valor de R$51,32 (cinquenta e um reais e trinta e dois centavos), referente ao período de 06/08/2017 a 05/09/2017 (id. 54855647), e as demais todas na ordem de R$49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), sendo elas correspondentes, respectivamente, aos períodos de uso de 25/04/2017 a 24/05/2017 (id. 54855643); de 25/05/2017 a 24/06/2017 (id. 54855644); de 25/06/2017 a 24/07/2017 (id. 54855645); de 25/07/2017 a 24/08/2017 (id. 54855646); e de 06/09/2017 a 05/10/2017 (id. 54855648), que, de fato, houve cobrança em
duplicidade
na fatura com vencimento em 21/09/2017, sem qualquer justificativa para tanto, o que por si só autoriza a declaração da sua inexigibilidade, já que cobrada de forma totalmente indevida pela empresa de telefonia.

Ora, no caso concreto, o ônus da prova recai a requerida, na forma do que estatui o art. 373, II, do CPC, haja vista que em sendo a empresa que efetuou cobrança em duplicidade, esta possui todos os elementos para a elucidação da lide, que, no entanto, deixou de cumprir com o seu mister, qual seja, o de comprovar que os valores no período referenciado são efetivamente devidos.

De outro lado, muito embora evidenciada a cobrança irregular, não restou evidenciada a
ocorrência de bloqueio da linha telefônica
, pelo que entendo não restar presente o dever de indenizar.

De se destacar que não se ignora os transtornos e incômodos sofridos pelo apelante, decorrentes da cobrança indevida, que se mostra como mero aborrecimento das relações cotidianas.

Ademais, como bem destacado na sentença,
“[...]
embora o fato enfocado possa ter causado aborrecimento ao requerente, não se aventa dos autos qualquer prova inconcussa de que tal situação teve o condão de romper o seu equilíbrio psicológico, a ponto de ensejar efetiva dor, vexame, sofrimento ou humilhação, de modo a justificar a reparação por danos morais, o que comanda o indeferimento da pretensão autoral neste sentido [...]”.

Assim, não estando presentes os elementos ensejadores da responsabilidade civil, a mera cobrança indevida, sem corte da linha de sua titularidade, retrata situação que não ultrapassa o campo do mero aborrecimento, presente nas relações cotidianas dos indivíduos.

Sendo assim, a indenização por dano moral não encontra respaldo legal, devendo ser mantida a r. sentença, por seus próprios fundamentos, no ponto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRESA DE TELEFONIA –
COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MEROS ABORRECIMENTOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança indevida de fatura não enseja a indenização por danos morais, configurando-se o ocorrido como meros aborrecimentos; também porque não se configura hipótese de dano “in re ipsa” e não há comprovação de dano extrapatrimonial.
”
(N.U 0031900-36.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇOS DE TELEFONIA – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE
– APENAS AMEAÇA DE CORTE E INCLUSÃO –
AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO NOME DA PESSOA COBRADA INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE DANO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA OBJETIVA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples cobrança e ameaça sofrida pelo consumidor por uma prestadora de serviços de telefonia em razão de uma dívida inexistente, sem a inclusão do nome dessa nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de exposição, não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário, deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão
.”
(N.U 0030895-76.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ENZO BRITO DE SOUZA
, para
reformar parcialmente a r. sentença de primeiro grau e declarar a inexistência do débito consistente na fatura com vencimento em
21/09/2017
no valor R$51,32 (cinquenta e um reais e trinta e dois centavos)
, porquanto cobrada em duplicidade.

Via de consequência, redistribuo o ônus sucumbencial a ser suportado
integralmente
pela apelada, pelo que majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 86, § único, c/c 85, § 11, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020